Tribunal: TJPA
Processo: 0804279-68.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804279-68.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZ DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM/CONCORRENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para definição da competência para julgamento de ação de nunciação de obra nova proposta pelo Município de Belém, em ação na qual se questiona a construção irregular de um anexo, em alvenaria, em casa térrea.

2. Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804279-68.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Nunciação de Obra Nova (proc. n° 0005942-21.1996.8.14.0301) ajuizada pelo Município de Belém em face de Odilon Barbosa Cavalcante.

A ação tem por objeto a suspensão da obra e sua consequente regularização, por descumprimento do Código de Posturas do Município por particulares, uma vez que a Secretária Municipal de Urbanismo constatou irregularidades no imóvel localizado sito à Passagem S. Francisco, 316, esquina com a Trav. 1ª de Queluz, na qual foi construído um anexo, em alvenaria, em residência térrea, sem a licença prévia perante a Prefeitura Municipal.

Primeiramente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no qual a magistrada, em decisão interlocutória, se declarou incompetente para processar e julgar o feito, afirmando que com o advento da resolução nº 14/2017-TJPA, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital tiveram suas competências redefinidas, razão pela qual remeteu os autos a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

Assim, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 3° Vara da Fazenda Pública de Belém, na qual o MM. Juiz de Direto daquela Vara, em divergência ao entendimento do Juízo da 1° Vara da Fazenda Pública de Belém constatou que o presente feito se trata de matéria relacionada ao direito urbanístico, razão pela qual se deu por incompetente para julgar o referido processo que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público, dispensou a intervenção do Órgão Ministerial, consoante o disposto no art. 178 do CPC/2015, bem como observando a Recomendação n.º 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, conforme (Id. 2011219).

É o suficiente relatório
.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de julho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Cinge-se o presente conflito à definição da competência para julgamento de Ação de Nunciação de Obra proposta pelo Município de Belém em face de Odilon Barbosa Cavalcante, cujo objeto é embargar uma obra iniciada há trinta anos sem o respectivo Alvará de Licença,

No presente caso, constata-se a existência de conflito negativo de competência, em razão de dois ou mais juízes se darem por incompetentes para o julgamento de uma mesma causa.

Nesse contexto, revela destacar a Resolução 14/2017-TJPA que dispõe sobre a redefinição das competências das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública de Belém quanto à distribuição e competências das respectivas varas, assim dispondo:

Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;

O juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, suscitou o conflito de competência aduzindo tratar-se de matéria afeta à Ordem Urbanística, de competência privativa da 1ª Vara da Fazenda da Capital, consoante determina o artigo 3º, inciso III da Resolução 014/2017.

O Juízo Suscitado, por sua vez, entendeu que a matéria tratada não se enquadrava em nenhuma das hipóteses que autorizam a sua intervenção, portanto, não possuía competência para processar e julgar o feito.

Pois bem. Resta saber o que se entende por Ordem Urbanista em face da Resolução acima.

O Direito Urbanístico no Brasil, a partir da edição do Estatuto da Cidade, regulado pela Lei Federal Nº 10.257/2001, vem ganhando lugar de destaque no mundo jurídico e político em face dos operadores do direito e das construções, dado o crescimento das cidades. A partir daí, os municípios atualizaram seus códigos de obras, códigos de posturas e editaram as leis urbanísticas que dispõem sobre a ocupação, utilização, ordenamento e gerenciamentos, etc, dos solos urbanos.

Como bem observa o mestre constitucionalista José Afonso da Silva, (Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo, Ed: Malheiros, 2002, p.387) os marcos normativos que tratam do direito de construir possuem duas naturezas distintas: a de direito privado e a de direito público.

Os marcos normativos de direito privado estão postos pelas regras de direito civil – como o direito de vizinhança -, de competência da União Federal, conforme preceitua o art. 1.299 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.
299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

Enquanto os de direito público, consubstanciam os ordenamentos editados, dentre outras entidades federativas, pelas municipalidades, versando sobre questões urbanísticas, de circulação, de recuos, de investiduras, com fulcros em seu poder de polícia e potestade, como são o Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações.

Assim, se a violação se dá apenas entrem vizinhos, entre particulares, sem afetar o interesse ou bem público, não há por que invocar o Direito Urbanístico, para efeito de competência da vara da Fazenda Pública.

Em análise acurada da exordial, verifica-se que a Ação de Nunciação de Obra Nova proposta pelo Município de Belém em face do Requerido, visa embargo de obra referente ao imóvel localizado, sito à Passagem S. Francisco, 316, São Braz, qual seja, a construção de um anexo, em alvenaria, em residência térrea.

Destaque-se que, a obra, apesar de clandestina, pois realizada sem a devida licença prévia perante a Prefeitura Municipal, não se verifica no caso dos autos, que a obra em questão, tenha extrapolado o exercício do direito de propriedade do autor da obra, porque não há indícios de violação aos direitos dos munícipes e direito de terceiros (vizinhança).

Entendo que o simples descumprimento das leis e regulamentos administrativos municipais referentes ao Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações não enseja violação à Ordem Urbanísticas para efeito da competência prevista no art. 3°, inciso III, da resolução 14/2017-TJPA, razão pela qual a matéria em questão é matéria de competência comum.

Nesse sentido, cumpre destacar, ainda, o art. 5° Resolução nº 14/2017/TJPA, que assim dispõe,
in verbis:

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as
não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(grifei).

Assim, como a matéria em discussão não está incluída na enumeração taxativa de competência privativa das Varas das Fazendas Públicas, portanto, de competência comum/concorrente, pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (1ª e 3ª), sendo competente o primeiro juízo para o qual foi distribuído o feito, qual seja, a competência da 1° Vara da Fazenda Pública de Belém.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 12/08/2020